Tribunal: TJMT
Processo: 1017009-77.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017009-77.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Homicidio qualificado, COVID-19]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), CLEISON VERICIMO DOS SANTOS - CPF: 054.943.601-48 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS TAVARES BARBOSA - CPF: 060.499.261-07 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ MARCOS GOMES DOS SANTOS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FUTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] - PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA E APLICABILIDADE DA RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ –
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA MODO DE EXECUÇÃO DO DELITO – TRÊS DISPAROS EM VIA PÚBLICA - SEGREGAÇÃO CAUTELAR JUSTIFICADA – ARESTOS DO STF E STJ - PREDICADOS PESSOAIS NÃO AUTORIZAM, POR SI SÓ A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR - POSIÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ - ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT - PANDEMIA DO COVID-19 – PRISÃO DOMICILIAR – IMPERTINENTE – SITUAÇÃO DE RISCO INEXISTENTE – ARESTOS DO STJ -
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
INSUFICIÊNCIA – REGISTRO DE EXECUÇÃO PENAL – AÇÃO PENAL EM CURSO – ENVOLVIMENTO COM A FACÇÃO COMANDO VERMELHO – HABITUALIDADE DELITIVA – ARESTOS DO STJ E TJMT- ORDEM DENEGADA.

A gravidade do homicídio, extraída da motivação do crime e da forma de execução, revelam a periculosidade do agente, a justificar a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública (STF, HC 161.174; STF, HC n. 141.152/CE; STJ, HC 484.572/MS).

A Recomendação n. 62/2020 do CNJ não é lei e nem cria direitos ou obrigações. Ao contrário, trata-se de uma orientação que conclama os juízes e os Tribunais a adotarem medidas preventivas à propagação do novo coronavírus, no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, à vista do contexto local do contágio (STJ, HC 575.322/SP).

As medidas cautelares mostram-se inadequadas/insuficientes para preservar a ordem pública, diante da habitualidade delitiva (
STJ, AgRg no RHC 123.135/RS; TJMT, HC N.U 1010389-49.2020.8.11.
).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1017009-77.2020.8.11.0000 - COMARCA DE
JACIARA

IMPETRANTE(S): VINÍCIUS WILLIAM ISHY FUZARO - DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S): CLEISON VERICIMO DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus
impetrado em favor de CLEISON VERICIMO DOS SANTOS contra ato comissivo do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara, nos autos de ação penal (Código 137770), que manteve a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado pelo motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido - art. 121, § 2º, II e IV, do CP – (Sistema
Primus
).

O impetrante sustenta: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) aplicabilidade da Recomendação n. 62/2020 do CNJ em virtude da propagação do novo coronavírus no interior da Cadeira Pública de Jaciara e do “
estado de saúde instável do paciente pela necessidade de uma cirurgia ortopédica
”.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade processual ao paciente ou substituída a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (ID 54092542), com documentos (ID 54092543/ID 54092543).

O pedido liminar foi indeferido (ID

54385956).

O Juízo singular prestou informações (ID 54612950).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Artigo 121, §2º, incisos II e IV do CP – Revogação da prisão preventiva – Impossibilidade - A segregação cautelar mostra -se necessária para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação de lei penal - Gravidade concreta da conduta perpetrada pelo paciente - Modus operandi empregado que demonstra a periculosidade do custodiado – Decisão devidamente fundamentada – A prisão preventiva do paciente se compatibiliza com o princípio da presunção de inocência (artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal), porquanto não constitui pena - Alegada ausência de reavaliação da custódia em 90 dias - Constrangimento ilegal inexistente - O parágrafo único do art. 316 do CPP, nos ensina que na hipótese de nova decretação da prisão preventiva, após sua revogação, diante dos novos motivos que surgiram e justificaram a prisão, o juiz que decretou essa prisão terá que revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal – No caso, não houve revogação da prisão, portanto, não cabe a revisão da prisão do paciente a cada 90 dias – Além disso, os motivos e fundamentos da manutenção ou não, da prisão preventiva foram revisadas pela autoridade coatora no momento em que pronunciou o paciente, bem como no momento em que prestou informações - Alegado excesso de prazo na formação da culpa – Inocorrência o feito encontra -se em regular andamento - Prevalência do Princípio da Razoabilidade - Inviável a fixação de medidas cautelares diversas da prisão ante a presença dos requisitos que autorizam a segregação cautelar do paciente - PELO DENEGAÇÃO DA ORDEM”.
(Siger Tutiya, procurador de Justiça - ID 55030969).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 26.11.2019, o Juízo singular decretou a prisão preventiva do paciente nos seguintes termos:

“[...] Verifica-se pelos documentos apresentados, que existe uma linha de investigação que demonstram fortes indícios de que os representados foram os autores do homicídio qualificado contra a vítima José Marcos Gomes dos Santos, especialmente porque um dos investigados (Cleison Viricimo dos Santos) perdeu o aparelho celular no local do crime, o qual, mediante autorização judicial, foi periciado pela Autoridade Policial.

É dos autos, que a perícia realizada no aparelho celular, revelou que minutos antes do crime, o investigado CLEISON VIRICIMO DOS SANTOS encaminhou uma mensagem de áudio para o investigado LUCAS TAVARES BARBOSA dizendo: "ou, ó aqui véi, troca as castanhas, tá ligado? Troca as castanhas, coloca tudo nova, deixa repicada não mano véi, que eu não vou num trem com bala repicada não" (sic) (...) "Tem 03 ai ó, do dia que eu vi tem 03 repicadas, tá ligado? Tem castanha nova aí pô, troca pelas novas, coloca tudo novo pô" (sic).

No relatório n. 687/2019, os Policiais Civis relatam que o diálogo indica que o investigado LUCAS deveria substituir as munições velhas da arma de fogo, por novas, já que o investigado CLEISON não praticaria o crime de homicídio com munições repicadas. Relatam ainda, que o investigado LUCAS TAVARES BARBOSA teria motivo para ceifar a vítima da vítima, uma vez que esta, dias antes ao crime, desferiu "um tapa" no rosto de sua genitora Maria Luiza Tavares Filha Nogueira Barbosa. Por fim, a autoridade policial destaca que ambos os investigados integram a facção criminosa denominada ‘Comando Vermelho’, sendo o representado CLEISON muito conhecido no meio policial.

No presente caso, após análise da representação policial, bem como os termos de declarações e depoimentos colhidos, entendo que se encontram presentes os requisitos autorizadores para o decreto da prisão preventiva. [...]

Tal fato está a reclamar providência do Estado suficiente para salvaguardar os seus interesses maiores, que é a paz social ou a ordem pública, onde a "status libertatis" termina por ceder ante o interesse maior da coletividade, justamente o caso em tela.

Verifica-se que o crime imputado aos representados demonstra uma personalidade violenta, certamente capaz de colocar em risco a ordem pública. [...]

Posto isso, com fulcro nos artigos 311 e 312, ambos do Código de Processo Penal, acolho a representação levada a efeito pela Autoridade Policial e em consonância com o parecer ministerial, o faço para DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA de CLEISON VIRICIMO DOS SANTOS e LUCAS TAVARES BARBOSA. [...]”
(Ednei Ferreira dos Santos, juiz de Direito – ID 54092543)

Em 20.7.2020, pronunciou o paciente por homicídio qualificado pelo
motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido, bem como manteve a custódia preventiva por entender que “
persistem os motivos ensejadores da prisão preventiva e nesta condição permaneceram durante toda a instrução criminal
” (Ednei Ferreira dos Santos, juiz de Direito - Sistema
Primus
- Código 136114).

Pois bem.

A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade do crime, visto que o paciente e o coindiciado Lucas Tavares Barbosa

teriam matado a vítima, mediante o emprego de arma de fogo, com 3 (três) disparos, em via pública, porque “
dias antes ao crime, desferiu um tapa no rosto”
da genitora

do coindiciado, bem como pelo suposto envolvimento dos
“investigados com

a facção criminosa denominada ‘Comando Vermelho”,
conforme relatório policial.

O c. STF e STJ firmaram entendimento no sentido de que a gravidade do homicídio, extraída da motivação do crime [discussão amorosa entre a genitora do coindiciado e vítima] e da forma de execução [premeditado, com auxílio de membro da facção ligada ao “Comando Vermelho”, mediante emprego de arma de fogo, com 3 (três) disparos em via pública, na presença de terceiros], revelam a periculosidade do agente, a justificar a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública (STF, HC 161.174 -, Relator: Min. Alexandre De Moraes – 1.8.2019; STF, HC n. 141.152/CE – Relator: Min. Edson Fachin – 2.6.2017; STJ, HC 484.572/MS – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 3.3.2020).

Logo, o ato constritivo mostra-se suficientemente motivado.

No tocante à flexibilização da custódia devido à pandemia de COVID-19 e a propagação do vírus no interior da unidade penitenciária, o paciente tem 23 (vinte e três) anos de idade e a impetração não está instruída com qualquer documento comprobatório sobre seu estado de saúde ou acerca da preexistência de doença/comorbidade.

Anota-se que a Recomendação n. 62/2020 do CNJ não é lei e nem cria direitos ou obrigações. Ao contrário, trata-se de uma orientação que conclama os juízes e os Tribunais a adotarem medidas preventivas à propagação do Covid-19, no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, à vista do contexto local do contágio (STJ, HC 575.322/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 29.4.2020).

Noutro giro, a contaminação de detentos no interior da Cadeia Pública de Jaciara tem sido acompanhada pelo Juízo singular, conforme informações prestadas no
Habeas Corpus
1016324-70.2020.8.11.0000/ID. 53939471, o qual ressaltou que
“todas as medidas de prevenção foram adotadas, a fim de estabelecer o devido isolamento dos custodiados infectados dos demais, bem como providências tomadas para prevenção dos demais custodiados e servidores”

Assim sendo, afigura-se impertinente a soltura do paciente com base na Recomendação 62 do CNJ.

Por sua vez, ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas (CPP, art. 282, §6º), não se verifica que seriam suficientes para preservar a ordem pública ao considerar que o paciente, apesar da idade (vinte e três anos), possui condenações, por roubo majorado pelo concurso de pessoas e roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo – arts. 157, §2º, II e 157, §2º, I e II, todos do CP-, 11 (onze) anos e 9 (nove) meses [SEEU - 0000804-62.2017.8.11.0010], e responde ação penal por roubo majorado [emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição de liberdade] – art. 157, §2º, I, II e V, do CP –(Código 77753/Jaciara), além de investigado por envolvimento com a facção criminosa “Comando Vermelho”, segundo relatório subscrito pelos investigadores de Polícia Hágatha N. O. dos Santos, Jacson R. Abrahão e Jaime da Silva, a demonstrar habitualidade delitiva (STJ, AgRg no RHC 123.135/RS – Relator: Min. Felix Fischer – 17.4.2020, TJMT, HC N.U 1010389-49.2020.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 30.6.2020).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2020